Tribunal: TJBA
Processo: 2000624-89.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000624-89.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ALEX DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA. FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Salvador/BA que manteve como data-base para concessão de benefícios executórios a data da primeira prisão do apenado (2019), não obstante tenha sido colocado em liberdade em 2020 e novamente preso em 2025 para início do cumprimento da pena definitiva. O agravante sustenta que, diante da interrupção da custódia, a data-base deve ser fixada na última prisão, sendo o período anterior computado apenas para fins de detração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo interrupção da prisão provisória antes do início do cumprimento da pena definitiva, (i) a data-base para progressão de regime deve corresponder à primeira prisão; ou (ii) deve ser fixada na data da última prisão, evitando-se o cômputo de período em que o apenado permaneceu em liberdade como tempo de pena cumprida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A progressão de regime exige cumprimento efetivo e contínuo da pena, sob fiscalização estatal, sendo incompatível com a contagem de período em que o apenado esteve em liberdade, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, da progressividade e da efetividade da execução penal. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo solução de continuidade na custódia, a data-base deve ser fixada na última prisão, sob pena de reconhecimento fictício de cumprimento de pena. 5. No caso concreto, o agravado permaneceu solto por mais de cinco anos entre as prisões, circunstância que inviabiliza a adoção da data da primeira custódia como marco inicial para progressão de regime. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Havendo interrupção da prisão provisória antes do início do cumprimento da pena definitiva, a data-base para progressão de regime deve ser fixada na data da última prisão. 2. O período de prisão provisória anterior deve ser considerado exclusivamente para fins de detração penal, não podendo ser computado como tempo de cumprimento de pena para benefícios executórios.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 42; LEP, arts. 112 e 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.116.679/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 898.807/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 756.257/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1.918.296/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2021. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO nº. 2000624-89.2026.8.05.0001, sendo Agravante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Agravado ALEX DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento do recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator